Tribunal: STF
Processo: AI 802372
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. IPI. Creditamento acumulado em decorrência de insumos empregados em construção civil. Conceito de atividade industrial. Previsão no Decreto n. 4.544/02. 3.Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.